Tribunal: TJES
Processo: 5004018-35.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004018-35.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MICRON - MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004018-35.2020.8.08.0048

RECTE.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.:
MICRON - MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Narra a demandante, em síntese, que celebrou com a parte ré o contrato de consórcio para aquisição de veículo nº 30457585, tendo por objeto o Volkswagen GOL 1.6, manual, a ser adimplido em 69 (sessenta e nove) parcelas, sendo a prestação inicial na quantia de R$ 425,71 (quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos).

Alega que, na data de 06/10/2020, quando já quitado 60% (sessenta por cento) do montante devido, ofertou lance, logrando ser contemplada.

Não obstante isso, assevera que a instituição financeira requerida se recusou a liberar a competente carta de crédito, sem, contudo, indicar qualquer motivo para tanto
.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela liminar, para condenar a requerida a entregar o veículo objeto do contrato, ou, alternativamente, a carta de crédito, a par da reparação moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sua contestação a requerida arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva
ad causam.
E no mérito, sustenta que na análise de crédito realizada no dia 06/10/2020 (data da contemplação) constou um apontamento de restrição ativa, inviabilizando assim, a continuidade do processo de liberação da carta de crédito, de modo que a negativa da liberação da carta de crédito foi realizada com base no perfil atual do autor, não havendo o cometimento de qualquer ato ilícito a ensejar a reparação pretendida, posto que procedeu no exercício regular do seu direito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs da seguinte forma:

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral.

A) DETERMINAR ao demandado a liberação do crédito nos termos do contrato de consórcio existente entre as partes cuja contemplação ocorreu em 06/10/2020 (contrato de nº 0030440400 – Honda Civic EX automático), no prazo de 30 dias, contados a partir da intimação do presente, e arbitro, para a hipótese de descumprimento do preceito judicial ora exarado, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15; e

B) JULGAR IMPROCEDENTE o dano moral.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado nos mesmos termos da contestação requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora apresentou contrarrazões ao RI, requerendo a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Insurge-se a parte recorrente contra a liberação da carta de crédito referente ao contrato de consórcio celebrado entre as partes.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida nos seus próprios termos.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

De início é importante ressaltar que é fato incontroverso que a autora ora recorrida foi contemplada no consórcio vinculado ao contrato de nº 30440400

(Honda Civic EX automático), em razão de lance por ela ofertado.

Acontece que a recorrente afirmou que a análise de crédito feita na data da contemplação, ou seja, 06/10/2020, acusou uma restrição ativa, tornando impossível assim a liberação da carta de crédito.

Contudo, observo assim como o juiz de primeiro grau, que a recorrente não comprovou a existência de tal restrição que impedisse a liberação da carta de crédito pleiteada pela parte recorrida.

Como bem evidenciou o juízo a quo:

Cumpre ressaltar ser incontroverso que a parte autora efetuou o pagamento de todas as parcelas em dia (ID 6646595), quando da contemplação de quota adquirida,
entretanto a carta de crédito não foi expedida em razão de suposto apontamento de restrição ativa em nome da parte demandante.

Como se não bastasse, tenho que a cláusula 7.1, que condiciona a liberação de carta de crédito à inexistência de restrição creditícia do consorciado, é ilícita.

Assim, não tendo sido alegada qualquer outra causa que pudesse impedir a liberação do crédito à titular da quota contemplada, é caso de ser julgada procedente a demanda para impor ao réu a liberação do crédito nos termos do contrato de consórcio existente entre as partes.

Frisa-se que em sede recursal a recorrente não demonstrou a legalidade de sua conduta, e sendo assim, considerando tudo o que foi exposto entendo que a liberação da carta de crédito é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.